Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ORIGEM DO DÉBITO. VINCULAÇÃO AO CONTRATO OBJETO DA DEMANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELISETE ALVES DE SOUSA ARAUJO, em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0705856-62.2024.8.07.0010, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Santa Maria, que indeferiu o pedido de suspensão de descontos no benefício previdenciário da agravante, por entender que não restou comprovado que eles decorrem do mesmo contrato, no 998000526810, que foi objeto da demanda
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da Gratuidade de Justiça, que ora defiro considerando o valor do benefício previdenciário (ID 201100513 dos autos originários). Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se há descumprimento do acordo firmado entre as partes em razão da continuidade de descontos, supostamente indevidos, no benefício previdenciário da agravante.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, devendo a controvérsia ser elucidada à luz do Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos autos originários, 0705856-62.2024.8.07.0010, as partes firmaram acordo em que o banco agravado se obrigou a se abster de descontar valores no benefício previdenciário da agravante, relacionados ao contrato de no 998000526810, cuja prestação mensal era de R$ 621,19, consoante sentença de homologação de acordo de ID 215152266 daqueles autos.
6. A agravante alega continuidade dos descontos e para tanto apresentou prints de tela do celular nos quais constam valores de descontos de R$ 477,09 e R$ 597,40 (ID 72541587 e 72541592 destes autos).
7. Portanto, razão não assiste à agravante quanto à alegação de descontos indevidos, tendo em vista que por meio dos documentos ora apresentados não é possível concluir que a origem desses descontos nos meses de maio e julho de 2025 decorrem do contrato no 998000526810. Consoante mencionado pelo juiz a quo na decisão ora recorrida, os valores dos descontos mensais são distintos, o que indica possibilidade de contratações de empréstimos diversas, sendo a presente demanda restringiu-se à cessação dos descontos oriundos do contrato no 998000526810.
8. Portanto, forçosa a manutenção da decisão monocrática recorrida.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.